Tribunal: TJMT
Processo: 1008988-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008988-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (ADVOGADO), LUCAS LOPES TAVARES - CPF: 035.071.163-16 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), GUILHERME FERRAZ SOARES - CPF: 057.571.871-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS LOPES TAVARES - CPF: 035.071.163-16 (PACIENTE), VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (ADVOGADO), VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. PGJ
-
REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - REITERAÇÃO DE PEDIDO – NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR ACOLHIDA -
2. NEGATIVA DE AUTORIA
– VIA INADEQUADA – ENUNCIADO 42, TCCR/TJMT -
3.

EXCESSO PRAZO -
IMPROCEDÊNCIA – PROCESSO COM REGULAR ANDAMENTO –
4.
REVISÃO DA PREVENTIVA – RESOLUÇÃO N. 62 DO CNJ
– FALTA DE PROVA DAS CONDIÇÕES PARA SE MANTER O ENCARCERAMENTO –
5. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO/COLOCAÇÃO EM PRISÃO DOMICILIAR
-

INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA - PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR NÃO COMPROVADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM
EM PARTE CONHECIDA
E NESSA EXTENSÃO
DENEGADA
, DE
ACORDO
COM PARECER DA PGJ.

1 -
Não se conhece de pedido de
habeas corpus
que seja mera reiteração de anterior por questão de economia e celeridade processuais, assim como, para evitar a possibilidade de decisões conflitantes.

2. A negativa de autoria pressupõe análise de mérito e necessária incursão probatória, o que é inviável na via estreita, nos termos do Enunciado n. 42, TCCR/TJMT, e à míngua de fase processual para tanto, no
Writ
.

3.
Não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, se além do processo estar em normal andamento, não existe nenhuma comprovação de desídia ou ato ilegal perpetrado pela autoridade apontada como coatora.

4.
A Resolução n. 62 do CNJ contempla orientações para o controle da disseminação do “Coronavírus” (COVID-19), não garantindo aos presos a saída automática da prisão, sobretudo nos casos em que as autoridades públicas têm adotando medidas progressivas para conter a sua disseminação no âmbito prisional e também quando constatado que
o paciente sequer se encontra no grupo de risco para o “Coronavírus”.

5. Embora não se ignore a insegurança e preocupação que grassam na sociedade ante a transmissão alarmante do
COVID
-19, a necessidade do resguardo da ordem pública autoriza a manutenção da preventiva e demonstra ser inadequada a substituição por medidas cautelares dela diversas
, não só diante da gravidade do delito, mas também, das notícias de que o paciente integra organização criminosa. Da mesma forma,
não demonstrado que o atual estado de saúde do paciente representa risco relacionado à pandemia de
Covid
-19, e que o presídio tem deixado de adotar medidas capazes de evitar o contágio pelo coronavírus, não se vislumbra a possibilidade de beneficiamento com a prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Em síntese, o impetrante alega que
Lucas Lopes Tavares
, custodiado desde 16.1.2020 por supostamente ter cometido os crimes de Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico (art. 33, caput, e 35 da Lei no. 11.343/2006), vem sendo submetido a coação ilegal desde que o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT,
indeferiu o seu pedido de revogação da custódia provisória
.

Sustenta a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, a existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia, a ausência de prova dos ilícitos, o excesso de prazo para o início da fase probatória e o receio de que o paciente, portador de doença cardíaca congênita, contraia o COVID-19 caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia.

Desta forma, requer a concessão da ordem para que
se revogue a custódia cautelar
imposta ao paciente ou,
subsidiariamente
, sejam estabelecidas medidas
cautelares diversas da prisão
ou até mesmo a
prisão domiciliar
(ID 40216498).

Anexou documentos (ID 40216499 a 40220981).

A liminar foi
indeferida
(ID 40784952).

As informações judiciais foram prestadas (ID 41912967 a 41912968).

A d. PGJ suscitou
preliminar
de
não conhecimento
de parte do
habeas corpus
, e na parte conhecida, opinou pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (Id n.

2934474
):

Sumário:
Habeas corpus
– Tráfico de droga – Prisão preventiva – 1.
Preliminar da PGJ
: Não conhecimento parcial – Alegações de fundamentação inidônea, ausência dos requisitos para a manutenção da prisão e possibilidade de substituição já apreciadas no bojo do
Habeas Corpus 1002381-83.2020.8.11.0000
, denegado à unanimidade – Mera repetição – 2.
Mérito
: – I. Requer a concessão de liberdade, se necessário, mediante
substituição
por medidas cautelares, alegando que o paciente pertence a
grupo de risco
de morte caso contraia o vírus
Covid-19
– Impossibilidade –
Situação de risco não comprovada
– Documentos antigos que não atestam o atual estado de saúde do paciente – Informações da autoridade judiciária noticiando que a cadeia está adotando todas as
medidas necessárias para evitar a contaminação dos presos
– Incidência das hipóteses previstas na Resolução n° 62 CNJ não demonstradas – II. Alegado
excesso de prazo
da segregação cautelar – Improcedência – Réu preso em janeiro – Ação Penal que está
tramitando normalmente
, pelo regime excepcional de
teletrabalho
estabelecido por este e. TJMT – Pelo
acolhimento da preliminar
de não conhecimento parcial, e na extensão conhecida, pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020